Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL A SER ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. NÃO CUMPRIDO O ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES TRANSFERIDOS, SEM JUSTA CAUSA, À CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. NÃO EVIDENCIADA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO PRINCIPAL (DA PARTE DEMANDADA). DESPROVIDA A APELAÇÃO ADESIVA.

I. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

II. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, dos contratos de empréstimo consignado no 010015299734 e no 01006624651).

III. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos contratos que alegadamente seria da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), a qual, por sinal, estava sob interdição provisória (incapacidade civil, por força de acidente vascular cerebral).

IV. Não comprovados os vínculos jurídicos contratuais, revelam-se inexistentes os negócios jurídicos e injustificadas as cobranças perpetradas, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno da instituição financeira (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

V. Consequentemente há de ser procedida a declaração de inexistência da dívida vinculada ao negócio jurídico fraudulento e a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre o benefício previdenciário da demandante.

VI. O valor total dessa repetição do indébito deverá ser compensado com a quantia de R$ 3.466,66 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que, sem justa causa, teria sido transferida à conta corrente da demandante, em razão dos aludidos “mútuos” bancários. Apenas no capítulo, a apelação (principal) merece provimento.

VII. A situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano vinculado à própria demora da demandante em buscar o ressarcimento dos valores descontados o mais rápido possível (e não passados dois anos); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). Não prospera a apelação adesiva.

VIII. Recursos conhecidos. Parcialmente provida a apelação principal (da parte demandada) e improvida a apelação adesiva.